Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-73.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013073-73.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.485.041-58 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado judicial. Confissão informal durante a abordagem policial. Pedido de absolvição. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas [apreensão de entorpecentes e confissão informal] e, por conseguinte, absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1)
ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização judicial, fundadas suspeitas de flagrante delito e/ou consentimento do morador; (2) nulidade da confissão informal “
porque o réu não foi advertido de seu direito ao silêncio
”.

III. Razões de decidir

1. A busca domiciliar sem mandado judicial deve ser considerada lícita quando amparada por fundadas razões de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito, ao se considerar que os policiais militares realizavam operação policial com base em informações concretas e precisas de que a residência era utilizada como ponto de armazenamento de drogas pelo apelante, o qual foi flagrado tentando fugir do local após perceber a aproximação dos agentes policiais.

2. Se o imóvel estava desabitado e servia exclusivamente como depósito de drogas, afasta-se a inviolabilidade do domicílio.

3.
“Não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito – mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal”.

4. A confissão informal realizada no momento da abordagem não exige a advertência prévia do direito ao silêncio, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando há nos autos nota de ciência das garantias constitucionais e termo de interrogatório, assinados pelo apelante, na presença de seu advogado,
nos quais informa ter sido cientificado sobre
seu direito ao silêncio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando fundada em informações específicas e corroborada por circunstâncias que indiquem situação de flagrante delito.

2. A utilização de imóvel desabitado como depósito de drogas afasta a proteção da inviolabilidade do domicílio.

3. Não se identifica nulidade na confissão informal prestada durante a abordagem policial quando inexistem indícios de coação e há nos autos nota de ciência das garantias constitucionais assinada pelo apelante, com advertência sobre o direito ao silêncio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXIII; CPP, arts. 577 e 593, I; CP, art. 107; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016 (Tema 280); STF, AgRg no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.3.2022; STF, AgRg no RE 1.462.534/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.3.2024; STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.9.2023; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.5.2023; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.2.2023; STJ, AgRg no HC 860.489/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2023; STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.5.2023; STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2264108/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 26.2.2024 TJRJ, Emb. Inf. 0119715-96.2021.8.19.0001, Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, j. 4.12.2023; TJMT, AP 0021319-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.4.2021; TJMT, AP 0000782-76.2018.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.6.2021; TJMT, AP 1001370-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013073-73.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1013073-73.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 271930430).

O apelante suscita: 1) a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização judicial, fundadas suspeitas de flagrante delito e/ou consentimento do morador; 2) a nulidade da confissão informal “
porque o réu não foi advertido de seu direito ao silêncio
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas [apreensão de entorpecentes e confissão informal] e, por conseguinte, absolvido (ID 271930445).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 271930447).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS DA DILIGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS E INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES, RELACIONADAS À OPERAÇÃO “TEMPESTADE DE RAIOS”, COM INFORMAÇÕES TAXATIVAS DE QUE O IMÓVEL ERA USADO COMO PONTO DE APOIO DE FACÇÃO CRIMINOSA E QUE ERA DEPÓSITO DE ENTORPECENTES – RÉU QUE ESTAVA FAZENDO A GUARDA DA DROGA E QUE TENTOU FORAGIR QUANDO VIU A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS – LOCALIZAÇÃO DE 26 TABLETES E OUTRAS 03 PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA TOTAL DE 21,915 KG, ALÉM DE 01 PEDRA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, COM MASSA TOTAL DE 47,60 G – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, ADMITINDO O FLAGRANTE A QUALQUER MOMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONDUTA DELITIVA, O QUE DISPENSA O RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL – 2. INVOCADA NULIDADE PROCESSUAL, TAMBÉM, QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO, POIS TRATA-SE DE DIREITO E NÃO DE UM DEVER DE PERMANECER SILENTE EM INTERROGATÓRIO – DIREITO INFORMADO LOGO NA SEQUÊNCIA, SEM INDICATIVOS DE PREJUÍZOS EFETIVOS AO RÉU – SENTENÇA QUE MERECE SER RATIFICADA PELA SEGUNDA INSTÂNCIA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 280023865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de junho de 2024, por volta das 21h00min, na Rua 01, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade, o denunciado Jhon Lennon Alves de Oliveira, guardava, para fins que não o consumo pessoal, 26 (vinte e seis) tabletes e outras 03 (três) de maconha, com massa total de 21,915 kg (vinte e um quilos e novecentos e quinze gramas) e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 47,60 g (quarenta e sete gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.186141-A01) [...].

Em entrevistas, o denunciado afirmou que tentou fugir porque temia represálias da facção criminosa caso fosse preso. No local indicado, foram encontrados 26 (vinte e seis) tabletes de maconha, 03 (três) porções da mesma substância e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Jhon Lennon Alves de Oliveira como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 271930372)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, entendo que a autoria delitiva encontra-se igualmente demonstrada nos autos, sendo atribuída ao réu Jhon Lennon Alves de Oliveira com base nas provas colhidas durante a instrução processual. O conjunto probatório é robusto e harmônico, evidenciando que o réu tinha pleno conhecimento das substâncias entorpecentes armazenadas no local indicado por ele próprio e que exercia função de vigilância do material ilícito a mando de uma facção criminosa.

As declarações dos policiais militares Raulyson Cabalheiro Leite e Frederico Cândido Costa, colhidas sob o crivo do contraditório, são claras e consistentes. Ambos relataram que, durante operação "Tempestade de Raios", receberam informações de inteligência apontando que barracos na região do Grilo, Contorno Leste, eram utilizados para armazenamento de drogas. Ao avistarem o réu em atitude suspeita, tentaram abordá-lo, mas ele empreendeu fuga, sendo posteriormente detido. Durante a abordagem, o réu confessou que cuidava do barraco a mando de uma facção criminosa e indicou o local exato onde os entorpecentes estavam enterrados.

Os policiais ainda relataram que, sem a indicação do réu, seria extremamente difícil localizar as drogas, pois estavam enterradas dentro do barraco e em buracos ao redor, localizados em uma região com várias construções similares. A confissão espontânea do acusado sobre sua função de vigilância e a indicação precisa do local das drogas corroboram os depoimentos dos policiais, conferindo credibilidade ao relato das autoridades.

Por sua vez, o réu, em juízo, negou envolvimento com os entorpecentes, alegando que foi abordado em sua residência, conduzido até o local e acusado injustamente pelos policiais. Contudo, suas declarações são frágeis e destituídas de elementos probatórios que as corroborem. Em contraste, os testemunhos dos agentes públicos, reforçados pelas circunstâncias da prisão e pelas provas materiais, como o laudo pericial confirmando a apreensão de 21,915 kg de maconha e 47,60 g de pasta base de cocaína, apontam de forma inequívoca sua vinculação ao crime.

Ademais, o próprio réu admitiu aos policiais, no momento da abordagem, que temia represálias da facção criminosa pela perda das drogas que ele estava encarregado de guardar. Esse detalhe reforça a narrativa de que o acusado estava diretamente envolvido no armazenamento das substâncias entorpecentes e consciente da natureza ilícita de sua conduta.

Portanto, a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, imputada ao réu Jhon Lennon Alves de Oliveira, está cabalmente demonstrada, não havendo dúvidas razoáveis quanto à sua responsabilidade penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA [...] pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 271930430)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.298833 (ID 271929876) e Laudo Pericial no 530.2.04.2017.006121-01 (ID 199379696 – fls. 80/88), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raulysson Cabalheiro Leite, policial militar (ID 271929871), Frederico Candido Costa, policial militar (ID 271929872) e JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA, apelante (ID 271929879).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Raulysson Cabalheiro Leite e Frederico Candido Costa e o interrogatório do apelante JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA (ID 271930411/ ID 271930412/ ID 271930413).

Dito isso, observam-se que as teses defensivas envolvem a validade ou não das provas que ensejaram a condenação, razão pela qual serão analisadas, conjuntamente, como matérias de mérito.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Raulysson Cabalheiro Leite e Frederico Candido Costa] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 29 (vinte e nove) porções de maconha com massa de 21,915kg (vinte e um quilogramas e novecentos e quinze gramas) e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 47,60g (quarenta e sete gramas e sessenta centigramas), no dia 21.6.2024, em uma residência [“barraco”] localizado à rua 1, bairro Pascoal Ramos, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) durante a operação "Tempestade de Raios", deflagrada pela equipe ROTAM com o objetivo de combater o tráfico de drogas, receberam informações da inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no sentido de que o “grilo Vale Verde”, no bairro Pascoal Ramos, estaria sendo utilizada por facções criminosas para o armazenamento de entorpecentes; 2) em razão disso, deslocaram-se até o mencionado local; 3) durante patrulhamento ostensivo na região, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA, o qual empreendeu fuga entre os “barracos” após perceber a aproximação da viatura; 4) realizaram perseguição a pé e conseguiram detê-lo; 5) em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; 6) ao ser questionado sobre o motivo da fuga, o apelante admitiu que estava no local para cuidar de um “barraco” onde estavam armazenadas drogas pertencentes a uma facção criminosa, tendo indicado o local exato, nas imediações da abordagem; 7) após vistoria no local, encontraram as substâncias entorpecentes enterradas, tanto no interior do referido imóvel [de alvenaria, com chão de terra batida], quanto em suas proximidades; 8) esse local era desprovido de móveis e não apresentava sinais de habitação, servindo exclusivamente como ponto de armazenamento de drogas; 9) o apelante afirmou que vigiava os entorpecentes a mando da facção criminosa e demonstrou preocupação ao relatar que, caso fosse preso e perdesse a droga, seria punido; 10) após a localização da droga, deram voz de prisão ao apelante, sendo-lhe garantido o direito ao silêncio; 11) o apelante indicou a localização dos entorpecentes de forma espontânea; 12) confirmaram que não conheciam o apelante anteriormente e que a operação contava com múltiplas equipes, em viaturas distintas (ID 271929871; ID 271929872; ID 271930411/ ID 271930412/ ID 271930413).

Observa-se que a diligência policial ocorreu após o recebimento de informação específica sobre armazenamento de drogas em residência, com endereço delimitado, bem como pela atitude do apelante, que tentou fugir após visualizar a aproximação dos agentes policiais.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento de drogas e a “
fuga empreendida após a chegada dos policiais
”. Nesse sentido: STF, Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024; STF, Ag. Reg. no RE no 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – 12.9.2023.

O c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada em domicílio “
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Ademais, a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 21.3.2022).

Outrossim, a 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Com efeito, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre armazenamento de drogas em local específico e fuga após aproximação dos policiais], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP no 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP no 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Outrossim, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5o, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. no 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Noutro giro, se o imóvel estava “
desabitado, não servindo de moradia ou de estabelecimento comercial, mas apenas de depósito de drogas e armas
”, não pode ser invocada, “
nesse contexto, a inviolabilidade de domicílio, tampouco quaisquer de suas prerrogativas
”, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 860489/SE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 26.11.2023).

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

No tocante à nulidade da confissão informal por falta de prévia comunicação do direito ao silêncio (CF/88, art. 5o LXIII), verifica-se que os policiais militares [
Raulysson Cabalheiro Leite e Frederico Candido Costa
], em Juízo, relataram ter advertido o apelante sobre seu direito ao silêncio logo após a localização das drogas e que não o conheciam anteriormente
(ID 271930411/ ID 271930412/ ID 271930413)
.

Esses depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Sob outra ótica, caberia à Defesa “
demonstrar a imprestabilidade da prova [...], o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, AgRg no AREsp no 2264108/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 26.2.2024).

Consta dos autos Nota de Ciência de Garantias Constitucionais n. 2024.16.298838 e Termo de Interrogatório Extrajudicial n. 2024.8.141962, assinados pelo apelante [biometricamente], na presença de seu advogado [Suleyme Bento dos Santos – OAB/MT 27673/MT], nos quais foi cientificado de seus direitos constitucionais.

Segundo o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci,
“não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito – mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal”
(O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

De toda sorte, a controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Des. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem se posicionado no sentido de que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais,
“no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(AgRg no HC n. 809.283/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.5.2023).

Em situação semelhante, este e. tribunal decidiu:

“Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP no

1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

Sendo assim, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Consequentemente, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025